Tribunal: TCU
Processo: 008.763/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação apartada do processo TC 029.058/2014-7, conforme determinação do item 9.3 do Acórdão no 356/2019-TCU-Plenário. Possíveis irregularidades no Plano de Equacionamento do Déficit Técnico identificado na Fundação de Assistência e Previdência Social do BNDES ao término do exercício de 2017

Inteiro teor:
Acórdão 2781/2025-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos, autuados em cumprimento ao subitem 9.3 do Acórdão 356/2019-TCU-Plenário , com o intuito de analisar as providências do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em relação ao cumprimento do subitem 9.2.3 do Acórdão 2766/2015-TCU-Plenário , em especial no que se refere ao Plano de Equacionamento do Déficit Técnico identificado na Fundação de Assistência e Previdência Social do BNDES, ao término do exercício de 2017 (PEDT/2017); Considerando que, após as medidas saneadoras determinadas no Acórdão 256/2019-TCU-Plenário , a Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos) chegou às seguintes conclusões: saneamento da falha relacionada à ausência de previsão de alteração do critério de ajuste dos benefícios, uma vez que o art. 38 do Regulamento do Plano Básico de Benefícios (RPBB) foi alterado no exercício de 2025, com a vinculação do reajuste dos benefícios ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA); ausência de irregularidade ou indício de antieconomicidade na aplicação integral do impacto da redução do montante total a ser equacionado sobre a parcela a ser recolhida mediante contribuições extraordinária mensais, tanto pelos participantes e beneficiários quanto pelos patrocinadores; ausência de irregularidade na definição do plano de equacionamento da totalidade do déficit técnico verificado em 31/12/2017, observadas as regras definidas pela Fundação de Assistência e Previdência Social do BNDES (Fapes), pelo BNDES, pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest) e pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), sendo desnecessária a interveniência do TCU a esse respeito, levando-se em conta o poder discricionário do gestor do PBB; respeito às normas de regência, em especial à paridade contributiva, na sistemática utilizada no âmbito do PEDT 2017 para equacionamento do déficit, mediante a redução dos benefícios a conceder e o pagamento à vista ou por contrato de dívida das contribuições patronais; observância da paridade, no âmbito do PEDT 2017, em sintonia com a decisão exarada pelo TCU no Acórdão 1323/2024-TCU-Plenário , com a adoção, pelo patrocinador, de prazos de quitação compatíveis com os suportados pelos participantes; o fato de o déficit do plano poder continuar a ser equacionado com a alteração dos direitos futuros de pensão por morte, visto tratar-se de mera expectativa de direito; g) homologação, pelo TCU, em processo de solução consensual, do termo de autocomposição para devolução pela Fapes, de recursos repassados ao PBB por meio de contratos de confissão de dívida celebrados em 2002 e 2004 e de aportes realizados em 2002, 2009 e 2010. Considerando que o pagamento à vista da contrapartida referente à redução imediata dos benefícios foi realizado no exercício de 2018; Considerando que, em 2019, os patrocinadores já haviam dispendido R$ 921 milhões; Considerando que PEDT 2017 está em fase de pagamento das contribuições extraordinárias; Considerando os pareceres da unidade técnica, no sentido de que não são necessárias medidas adicionais em relação ao acompanhamento do cumprimento do subitem 9.2.3 do Acórdão 2766/2015-TCU-Plenário ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, quanto ao processo a seguir especificado, em expedir a ciência abaixo, comunicar o teor de deste acórdão à Fapes e ao BNDES e arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 008.763/2019-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 024.033/2018-9 (DENÚNCIA) 1.2. Interessados: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (33.657.248/0001-89); Fundação de Assistência e Previdência Social do Bndes - Fapes (00.397.695/0001-97). 1.3. Órgão/Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4.1. Ministro-Substituto que se declarou impedido: Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.7. Representação Legal: Grazielle Fernandes Pettene, Andre de Castro Oliveira Pereira Braga (201971/OAB-RJ) e outros, representando Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Ana Carolina Ribeiro de Oliveira Mendes (27413/OAB-DF), representando Fundação de Assistência e Previdência Social do Bndes - Fapes; Carina Gallardo Rey (132.226/OAB-RJ), Melissa Monte Stephan (118596/OAB-RJ) e outros, representando Bndes Participações S.a.; Carina Gallardo Rey (132.226/OAB-RJ), Melissa Monte Stephan (118596/OAB-RJ) e outros, representando Agência Especial de Financiamento Industrial. 1.8. dar ciência à Fapes e ao BNDES, acerca do entendimento firmado por intermédio do Acórdão 1323/2024-TCU-Plenário (TC Processo 007.379/2022-6 - Consulta), de que as Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) devem observar o fato de não ser compatível com o texto constitucional um plano de equacionamento de déficit cujo prazo para pagamento das contribuições extraordinárias pelos patrocinadores públicos seja significativamente inferior ao dos participantes e assistidos, porquanto a regra constitucional da paridade contributiva traduz-se na exigência de razoável contemporaneidade entre as contribuições dos segurados e da entidade patrocinadora.